Tribunal: TJMT
Processo: 1026933-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DA APELANTE: 1. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE DA APELANTE NA ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OSAPELANTES. COAUTORIA CARACTERIZADA. 2. PEDIDO COMUM DOS APELANTES: 2.1. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. INACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS PROVAS COLHIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. 2.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA BASILAR REDIMENSIONADA. 3. PEDIDO DO APELANTE: ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ELE É POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, DENTRE ELAS A DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO ESCORREITO. 4. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. 5. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. Constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).
2.1 Deve ser afastado o pedido visando à absolvição dos apelantes pelo crime de corrupção de menor narrado na denúncia, porquanto, na espécie, a prática criminosa ficou comprovada pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor de ambos, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
2.2. Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, no caso destes autos, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que as consequências do crime para os apelantes foram sopesadas de maneira negativa com base em fundamentação inidônea, devendo a pena de ambos ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes pelo qual foram condenados.
3. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas, a de maus antecedentes.
4. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando as duas infrações foram praticadas mediante uma só ação, não havendo, portanto, como se falar em desígnios autônomos, como sói ser na espécie.
5. Recursos parcialmente providos, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026933-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.443.551-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS LUAN SOARES MACEDO - CPF: 062.629.681-13 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVA DE SOUZA - CPF: 045.720.791-45 (VÍTIMA), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 730.849.131-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO ROGER MIGUEL DA SILVA - CPF: 048.587.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO

QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIV
A
.

PEDIDO
DA
APELANTE
:
1. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE D
A
APELANTE
NA ATIVIDADE CRIMINOSA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE
TAREFAS ENTRE OSAPELANTES. COAUTORIA CARACTERIZADA.

2.
PEDIDO COMUM DOS APELANTES
:

2
.
1.

ABSOLVIÇÃO

DE AMBOS
EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART.
244-B
DO ECA
.
INACOLHIMEN
T
O
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
AS PROVAS COLHIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
IMPOSSIBILIDADE
.

2.2
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
ACOLHIMENTO
.
AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PENA BASILAR REDIMENSIONADA
.
3.
PEDIDO DO APELANTE
:
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
ELE É
POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS, DENTRE ELAS A DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO ESCORREITO.
4.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
:

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO
FORMAL CARACTERIZADO.
5
.
RECURSO
S

PARCIAL
MENTE PROVIDO
S
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. Constatada a existência de conjugação de vontades entre os apelantes
, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de
ambos
, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29
do Código Penal (participação de menor importância).

2.
1

Deve ser afastad
o o pedido
visando à absolvição dos

apelante
s
pelo
crime
de
corrupção de menor

narrado na denúncia
, porquanto, na espécie, a prática criminosa fic
ou
comprovada
pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a
pretensão
deduzida
neste recurso,
ou da aplicação,
em
favor

de ambos
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.2
.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade
do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado,
no caso destes autos,
revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que as consequências do crime para os apelantes fo
ram
sopesada
s
de maneira negativa com base
em fundamentação in
i
dônea
, devendo
a
pena
de ambos ser
redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção do
s
crime
s
pelo qual fo
ram
condenado
s
.

3
.
É imperiosa a manutenção do regime inicial
semiaberto
estabelecido para
o
apelante
, ainda que a sua
pena
definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque
ele possui circunstâncias judiciais desfavoráveis,
dentre elas
,
a de maus antecedentes.

4
. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando as duas infrações foram praticadas mediante uma só ação, não havendo
, portanto, como se
falar em desígnios autônomos
, como sói ser na espécie
.

5
.
Recurso
s

parcialmente
provido
s, com providências de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Gabriely
Pereira dos Santos

e

Lucas Luan Soares Macedo
,
c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1026933-69.2021.8.11.0003
, conden
ando-os
pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor, tipificados no
art. 155, 4o, II e IV, do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, da Lei n. 8.069/90,
impondo à

primeir
a

a pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, a serem calculados
a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direito a serem fixad
as pelo Juízo da
s

E
xecução
P
ena
is
; ao
segundo

a pena de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 42 (
quarenta e dois) dias-multa, a serem calculados a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime
.

Gabriely
Pereira dos Santos,
nas razões encontradiça
s

no ID

178313962
,
postula a
sua absolvição em relação ao crime
de corrupção de menores
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
;
bem como a aplicação da minorante concernente a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal
; e,
subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa atribuída às consequências do crime
e o
redimensionamento da pena de multa.

Lucas Luan Soares Macedo, nas razões
vistas
no ID 178313971, postula a sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, por
fragilidade probatória;
e,
subsidiariamente,
o
abrandamento
da
pena, com a fixação do
regime
de cumprimento
para o aberto.

O
Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
178313973
,
requer

o
des
provimento
dos recursos
interpostos.

N
esta instância revisora,

a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
188674164, opina pelo parcial provimento do recurso para
:
absolver os apelantes da imputação de crime de corrupção de menores; afastar a negativação da circunstância judicial referente as consequências do crime (crime de furto)
;
e,

para reduzir a pena de multa respeitando o princípio da proporcionalidade.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
178313828
,

narra os fatos desta forma:

[...]

1.o FATO – FURTO QUALIFICADO

Ao que consta, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 13h30min., no interior do estabelecimento comercial denominado Posto Sena, localizado na Avenida Bandeirantes, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada
GABRIELY
Pereira dos Santos e os denunciados
LUCAS LUAN
Soares Macedo e
AUGUSTO ROGER
Miguel da Silva, aliados à adolescente
Vitoria Eduarda Pereira dos Santos
, 13, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
subtraíram, para todos ou para outrem, mediante fraude, coisas alheias móveis
, em prejuízo ao patrimônio do referido estabelecimento.

2.o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

No mesmo período e local sobreditos, a denunciada GABRIELY Pereira dos Santos e os denunciados LUCAS LUAN Soares Macedo e AUGUSTO ROGER Miguel da Silva, todos com consciência e vontade, corromperam a menor Vitoria Eduarda Pereira dos Santos, ocasião em que praticaram com ela a infração penal supramencionada.

[...]

HISTÓRICO DOS FATOS

Antes de apresentar os acontecimentos fáticos, cumpre-me esclarecer que a conduta criminosa em testilha engloba um diferenciado modo de execução, porquanto se trata do famigerado golpe da maquininha, onde os agentes dessa prática se dirigem a um estabelecimento comercial e, de maneira sorrateira, ao se passarem por clientes, efetuam a substituição da máquina de cartão por uma outra vinculada
a uma conta bancária dos próprios agentes, que desviará todos os valores das futuras vendas do estabelecimento.

Assim, conforme restou apurado, no dia, horário e local já destacados,

chegou ao posto de combustível um veículo GM/Celta, de cor preta, no qual estavam os denunciados
LUCAS
e
AUGUSTO
, o primeiro na condução e o segundo no passageiro,
enquanto que
a denunciada
GABRIELY
e a menor
Vitoria
estavam no banco de trás do veículo.

Como se cliente fosse, ao encostar o veículo em uma bomba de combustível, o denunciado
LUCAS
solicitou que o frentista Pedro Paulo abastecesse R$ 10,00 (dez reais) de etanol, ao tempo em que o denunciado
AUGUSTO
, que estava no passageiro do veículo, pediu ao

frentista a maquinha de cartão, para, teoricamente, efetuar o pagamento.

Nisso, ao inserir o cartão e entregar ao denunciado
AUGUSTO
, este pegou o aparelho e repassou à menor
Vitoria
, que, em tese, ficaria encarregada de introduzir a senha, mas rapidamente ela fez a substituição da maquininha dentro do veículo, finalizou a operação com a emissão do comprovante já no novo terminal e a entregou para o denunciado
AUGUSTO
, o
qual repassou
para o frentista, que, distraído em razão da pluralidade de pessoas dentro do carro, não percebeu a troca.

Ato contínuo, os denunciados e a menor foram embora e o expediente no estabelecimento seguiu normalmente, todavia, após 30 (trinta) minutos, o frentista Pedro Paulo notou que os comprovantes das vendas que realizava estavam saindo no nome da denunciada
GABRIELY
.

Estranhando tal situação, Pedro Paulo foi verificar as vendas realizadas por meio de cartão, oportunidade em que constatou que a partir do momento em que abasteceu o veículo dos denunciados, todos os comprovantes de vendas começaram a sair em nome da denunciada
GABRIELY
, de modo que
o dinheiro das vendas estavam
sendo desviados para conta dela.

Com isso, Pedro Paulo comunicou o gerente do posto, o qual fez um levantamento e constatou o desvio de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), o que o obrigou a suspender as vendas por meio de cartão, amargando ainda mais o prejuízo.

Acionada, a polícia militar compareceu no estabelecimento vitimado e

colheu as informações necessárias, tais como as placas do veículo GM/Celta utilizado na ação e as informações relativas à denunciada
GABRIELY
.

Com essas informações, após realizarem intensas diligências, os policiais militares localizaram a residência do denunciado
LUCAS
, onde encontraram o veículo GM/Celta estacionado na frente, com as portas abertas.

Ao adentrarem na residência, que estava com o portão aberto, os policiais encontraram os denunciados
LUCAS
e
AUGUSTO
, a denunciada
GABRIELY
e a menor Vitoria, bem como localizaram com eles 10 (dez) máquinas de cartão, de variadas marcas e cores, motivo pelo qual todos foram encaminhados à sede
policial.
Em
sede policial, o frentista Pedro Paulo formalmente reconheceu o denunciado
AUGUSTO
, especificamente como aquele que estava no banco do passageiro, como também reconheceu a menor
Vitoria
como sendo a mulher responsável por pegar a máquina no momento do crime para inserir a senha.

Registre-se, ademais, que as investigações revelam que os denunciados e a menor se filiaram com o claro intuito de praticarem o mesmo golpe em vários estabelecimentos comerciais desta comarca, porquanto adquiriram previamente diversas máquinas de cartões e registraram em nome da denunciada
GABRIELY
, fato, inclusive, que fora confessado pelo próprio denunciado
LUCAS
.

Além disso, o modo de atuação com pluralidade de agentes faz parte do

planejamento criminoso, pois visa distrair o atendente comercial durante o crime para facilitar a

substituição das maquinetas.

[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não fo
i

alvo de impugnação neste recurso, no qual
os
apelante
s

postula
m
:

a absolvição
do crime de corrupção de menor por suposta fragilidade probatória; aplicação da minorante de participação
d
e menor importância
;
o abrandamento da pena e
do
regime prisional
estabelecidos
.

Todavia,
no que tange aos pleitos absolutórios em relação ao crime de corrupção de menor
não assiste
m
razão
aos apelantes
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas
nas duas fases da persecução penal
que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a condenação
de ambos

deve ser mantida
.

E tal afirmaç
ão se impõe, eis que conquanto os
apelante
s
tenha
m
negado
referida prática delitiva
,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os dois
não consegui
ram

trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a

concatenação fático
-
probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
, devendo, pois, ser mantida a
sentença
condena
tória
nesse ponto
.

Com efeito, c
o
nforme destacado pelo sentenciante, ficou demonstrada a prática do crime
de
corrupção de menor

por
parte d
os
apelante
s
, conforme se infere
dos excertos da sentença condenatória abaixo reproduzidos
:

[...]
02 - Do Crime de Corrupção de Criança ou Adolescente.

Relativamente à conduta prevista no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, é

"corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la". Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o caráter do adolescente, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar oportunidade para que isso aconteça.

Pois bem. O agente que atrai criança ou adolescente para auxiliá-lo na

prática delitiva, facilita, estimulando, encorajando, o jovem na senda criminosa, ainda que o fato seja isolado e não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para ingressar na senda obscura da criminalidade. É evidente que se houver retorno, também estará configurada a corrupção.

A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em

uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando a medida em que alguém busca a colaboração do menor de idade para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques, enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade.

Destarte, o reconhecimento deste crime não depende de prova de efetiva

corrupção, pois esta é presumida pela potencialidade do ato, hábil a pelo menos facilitá-la, embora só posteriormente se exteriorize em
fatos concretos
, por estímulo ou inspiração daqueles que o adolescente foi induzido a praticar ou assistir.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive editou a súmula 500 que possui

o seguinte enunciado.

A configuração do crime do art. 244-B, do ECA independe da prova da

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

No caso vertente, quanto à imputação do crime de corrupção de menor, restou devidamente demonstrado nos autos que a adolescente Vitória Eduarda Pereira dos Santos participou da prática do crime de furto qualificado alhures analisado, fato este inconteste nos autos, em especial pelo reconhecimento realizado em sede inquisitorial pela testemunha Pedro, frentista que realizou o abastecimento, que em decorrência do seu falecimento, não pode ser auscultado em Juízo, fato que coaduna com as declarações prestadas pela própria adolescente Vitória, que confirmou em sede inquisitorial que ela estava no interior do veículo no momento e local dos fatos e, apesar dela retificar as suas declarações em Juízo, ela afirmou que apesar da pressão sofrida na delegacia, “ninguém lhe falou o que era para dizer”, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Em arremate, consigno ainda que, respeitando entendimentos em contrário, entendo que ao caso deve ser aplicado a regra do concurso material, tendo em mira que, a meu ver, a conduta dos acusados de corromperem a adolescente ocorreu antes da prática do delito de furto ora em apuração, ou seja, o ato de corrupção não ocorreu no mesmo momento da subtração dos bens, pois restou devidamente demonstrado nos autos que a adolescente reside no mesmo imóvel dos acusados, é irmã da acusada
Gabriely
e inclusive ela é a suposta companheira do réu Lucas, fato que demonstra a relação de convivência existente entre os réus e a mencionada adolescente, em momento anterior aos fatos ora em apuração.

[...]

Assim, o desfecho condenatório é, pois, inevitável consequência da prova existente no bojo processual, e nesse diapasão a condenação dos acusados Lucas Luan Soares Macedo e
Gabriely
Pereira dos Santos, é apenas o resultado de causa e efeito, mormente frente à realidade dos autos e sob a luz das provas coletadas.

[...].

(ID
178313952
)

Desta
ques
no original

E
mbora
os
apelante
s
tenha
m
negado a prática do
crime de corrupção de menor pelos quais foram denunciados e condenados
,
a testemunha ocular Pedro Paulo da Silva, que trabalhava no posto de gasolina a atendeu aos ocupantes do veículo que perpetraram o crime de furto, reconheceu sem sombra de dúvidas a adolescente Vitória Eduarda Pereira dos Santos com
o
a pessoa que estava no banco de trás do veículo
Celta
e pegou a maquininha do cartão de crédito do posto para
“digitar a senha”
e devolveu outra no lugar
.

E
, malgrado
essa testemunha
não tenha sido ouvida em juízo em decorrência de seu falecimento,
no calor
dos fatos,
Pedro Paulo
, assim se pronunciou
:

[...] QUE, trabalha no posto Sena; QUE, por volta das 13h30min do dia 08/09/2021 quando se aproximou da bomba de abastecimento o veículo Celta de cor preta; QUE, o veículo era dirigido por um homem de cor ‘morena’, estatura aproximada de 1,68m, porte físico mediano, e ao seu lado, no banco do passageiro havia outro homem de altura aproximada de 1,72 m, porte físico mediano, cor branca, tinha um pouco de barba, cabelo de cor castanho, uma tatuagem na perna direita e no banco de trás havia uma
mulher de cor ‘morena’, cabelo de cor preta e liso, a qual estava sentada atrás do banco do passageiro; QUE, ao chegar o motorista pediu R$10,00 de etanol; QUE, após o abastecimento o que estava sentado no banco do passageiro pediu a máquina de cartão; QUE, o declarante digitou o valor, inseriu o cartão de cor roxa entregue pelo suspeito no banco do passageiro, e no momento de colocar a senha do cartão, o suspeito que estava sentado no banco do passageiro passou a maquinha para a mulher que estava sentada no banco de trás; QUE, no momento em que a mulher entregou a maquininha de cartão para o suspeito do
banco do passageiro, o comprovante já estava saindo, em seguida a maquininha foi entregue para o declarante, o qual destacou o comprovante e guardou a maquinha; QUE, após aproximadamente trinta minutos, outro funcionário percebeu que os comprovantes estavam saindo em nome de outra pessoa; QUE, ao verificar as vendas no cartão, constatou-se que a primeira venda realizada no cartão foi a que o declarante havia feito no valor de R$10,00; QUE, a polícia foi acionada; QUE, o declarante em ambiente próprio reconhece com toda certeza o suspeito AUGUSTO ROGER MIGUEL DA SILVA como sendo o suspeito que estava no banco do passageiro; QUE,
reconhece a menor apreendida VICTORIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS como sendo a mulher que estava no banco de trás, a qual foi responsável por digitar a senha do cartão
; QUE, os demais conduzidos o declarante se diz incapaz de afirmar, com certeza, que participaram do crime em apuração, pois foi tudo muito rápido; QUE, indagado afirma ter visto apenas uma mulher no banco de trás, alega que se havia outra, não conseguiu ver, pois os vidros do veículo era fumê. [...].

(ID 178313830, p. 25/26)

Negritamos

Por sua vez, a

adolescente
Vitória Eduarda Pereira dos Santos,
sem embargo de ter
mudado a sua versão na
etapa judicial, afirmou na fase inquisitorial que estava no veículo Celta de cor reta no momento do crime e confirmou que a
apelante,
sua irmã,
embora estivesse no trabalho
no momento em que
estiveram no posto de gasolina para praticar o crime, foi quem emprestou o CPF para a compra da maquininha utilizada para a prática do crime.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que a versão do órgão acusador e as declarações prestadas na fase inquisitiva pela testemunha Pedro Paulo da Silva foram corroboradas em juízo pelo depoimento de Gustavo Silva de Souza, gerente do posto de combustíveis, que,
ouvido
durante a instrução da ação penal original, assim descreveu o
s
fato
s
:

[...] Que, na data dos fatos, estava para o almoço e quando retornou ficou sabendo o que aconteceu, pois tinha sido trocada a máquina de cartões; Que salienta que, segundo o frentista Pedro, as pessoas chegaram e pediram para colocar R$ 10,00 (dez reais) de combustível e que o motorista pediu a máquina, dizendo que tinha que passar para a sua namorada, que estava no banco de trás, e quando devolveu, já devolveu outra máquina
identica
a do posto; Que informa que quando começou a usar a máquina, percebeu que estava saindo em nome de Gabrieli e o CPF dela, então entrou em contato com o dono do posto, perguntando se ele havia mudado a razão do posto, foi quando perceberam que haviam trocado a máquina; Que os clientes chegaram a pagar em torno de trezentos reais para essa máquina, mas o prejuízo foi em torno de dez mil reais, porque o posto ficou
quase dois dias sem poder vender com a máquina; Que com as câmeras de segurança do posto, foi possível visualizar duas pessoas na frente e a placa do carro, e pelo que o frentista disse, o carro estava com quatro pessoas, sendo dois homens no banco da frente e duas mulheres no banco de trás. [...].

O
policial militar Leandro Sil
va
Amorim
,
corroborando
a versão narrada na exordial acusatória, ao ser ouvido
em juízo
, detal
hou a ocorrência
desta forma
:

[...] Que foram em apoio a outra guarnição, pois o gerente do posto solicitou a viatura, em razão de um cliente que foi abastecer e notou que o nome que estava saindo na máquina não era do posto, ocasião em que ele olhou nas câmeras de segurança e descobriram qual era o carro, onde uma moça pegou a máquina para colocar a senha e trocou a máquina;
Que se recorda que foi o pai de uma das meninas que indicou onde estavam as pessoas e no local indicado encontraram a máquina do posto, além de chips e outros objetos
; Que um deles estava na calçada e com a chegada da polícia gritou ‘polícia – polícia’;
Que todos moravam na casa e eram casais, sendo que uma das meninas tinha 13 (treze) anos e estava gestante, inclusive repassou isso para a escrivã; Que eram quatro pessoas, ou seja, dois casais e que a casa era do pai de uma das meninas, cujo imóvel estava cedido para eles; Que a casa grande fica na frente e tem uma edícula menor nos fundos, sendo que deu para entender que um casal morava na casa da frente e outro na parte dos fundos; Que na casa da frente encontraram algumas máquinas de cartão, chip, porção de maconha e acredita que uma televisão grande; Que era uma grande quantidade de chip, em torno de oitenta; Que na casa do fundo não auxiliou nas buscas; Que no local tinha também um veículo Celta
, que foi conduzido, mas não foi apreendido; Que o gerente do posto reconheceu o carro no
Cisc
; Que o depoente não viu as imagens feitas pelas câmeras de segurança do posto; Que os fatos ocorreram durante o dia, porém, não sabe dizer com exatidão o horário; Que pelo que lembra, todos estavam na casa da frente e que como chegou em apoio, todos estavam deitados com a mão
na cabeça; Que esclarece que um deles estava deitado entre a casa da frente e a dos fundos. [...].
Negritamos

Como é sabido
, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
crime de
corrupção de menor

por parte
dos
apelant
es
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolviç
ão
de ambos

com fundamento no art. 386, VII, do Código de Proce
sso Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório
, nesse particular
.

Por outra vertente, também não
há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância
da
apelante
, pois, malgrado não estivesse dentro do veículo na hora em que o crime foi perpetrado, não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste prévio entre os acusados para a prática dos crimes de furto ficando claro que
Gabriely

teve participação fundamental na empreitada criminosa
, pois
foi a responsável por ceder seu CPF para a compra da maquininha
com ciência prévia de que seria
utilizada para a prática do crime
em posto de gasolina
.

Gabriely

confessou em juízo que iria receber R$ 2
.
000,00 (dois mil reais)
para tanto,
motivo pelo qual eventual resultado se comunica
aos dois
envolvidos, caracterizando a coautoria e não par
ticipação de menor importância
, traduzindo circunstância objetiva que se comunica
aos dois da
infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Resta e
vidente, portanto, que a
apelante
concorreu de forma relevante para o êxito da empreitada delitiva, não se tratando de hipótese em que o agente prestou auxílio ínfimo.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo pena
l
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro
(ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do
fato

.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem igualmente, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19.10.2021,
DJe
5.11.2021).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.11.2021,
Publicado
no DJE 22.11.2021).
Destacamos

Logo, não se pode falar em reconhecimento da participação de menor
importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal,
à apelante.

De outro lado, os apelantes pleitearam o redimensionamento da pena
do crime de furto com o afastamento da
aferição negativa
das consequências do crime
; o
abrandamento
da pena de multa
; e a
fixação
do regime para o aberto.

E
, no
ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória quando da aplicação da pena:

RÉU LUCAS LUAN SOARES MACEDO.

01 - Do Crime de Furto Qualificado.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade.
Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, pois possui condenação definitiva por crime ocorrido no dia 09/07/2017, com trânsito em julgado no dia 22/02/2022, oriunda da ação penal de no 0004732-21.2017.8.11.0010, que tramitou na Comarca de Jaciara/MT, conforme cópia da guia em anexo, atualmente encartada aos autos da execução penal de no 2000019-90.2022.8.11.0010, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, apesar de não configurar reincidência, utilizo para valorar negativamente essa circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado:
[...].
Conduta
Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivo
s – São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante fraude e em concurso de pessoas, sendo que utilizo a fraude para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado:
[...].
Consequências
– A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado pelo estabelecimento comercial é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, posto que o estabelecimento teve que suportar um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultante das vendas com cartões que o posto de combustível deixou de realizar, em razão da ausência da máquina de cartão no local, além é claro, da quantia que foi desviada antes da descoberta do golpe.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os
maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses,
para cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, logo, utilizando-me do quantum de
1/6
,
reduzo
a pena para
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 42 (quarenta e dois) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Lucas Luan Soares Macedo em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
. [...]

[...]
RÉ GABRIELY PEREIRA DOS SANTOS.

01 - Do Crime de Furto Qualificado
.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições da acusada e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade.
Antecedentes
– A ré não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade da Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato. Circunstâncias – As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante fraude e em concurso de pessoas, sendo que utilizo a fraude para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado:
[...]
Consequências
– A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, neste caso, entendo que o prejuízo suportado pelo estabelecimento comercial é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, posto que o estabelecimento teve que suportar um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultante das vendas com cartões que o posto de combustível deixou de realizar, em razão da ausência da máquina de cartão no local, além é claro, da quantia que foi desviada antes da descoberta do golpe.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis à ré, tendo em mira
as circunstâncias e consequências do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses,
para cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea
, logo, utilizando-me do quantum de 1/6
para cada circunstância,
reduzo
a pena para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em 29 (vinte e nove) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica da acusada, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia mult
a.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva à ré
Gabriely
Pereira dos Santos em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
[...].

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente à apelante
:
as circunstâncias e
as
consequências do crime
;
e
ao apelante
:

os
maus antecedentes, as circunstâncias e
as
consequências do crime.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
agiu com acerto o sentenciante

porque ficou
demonstrado que
o crime
perpetrado pelos apelantes
foi
cometido
mediante fraude e em concurso de pessoas,
razão pela qual a
fraude
foi utilizada para qualificar o crime e o concurso de pessoas foi utilizado para valorar pejorativamente
o
elemento octogonal
aqui analisado
.

Da mesma forma,
est
á

escorreita a negativação dos
antecedentes
criminais

do
apelante tendo em vista a existência de condenação por fato anterior, mas que transitou em julgado após a prática do crime do crime de furto narrado na exordial acusatória, entendimento, esse, pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, no tocante as
consequências do crime
, a sentença deve ser reformada pois o prejuízo à vítima é consequência lógica do crime pelo qual os apelantes foram condenados.
Conquanto a jurisprudência remansosa sobre o assunto permita a negativação dessa variável quando o prejuízo for de grande monta e transcender a normalidade, no caso em análise
,
trata-se de um posto de gasolina que a máquina utilizada para fraudar os recebimentos não passou
de
trezentos e poucos reais de
vendas com
cartão de crédito
.

Ademais,
os supostos dez mil reais que o posto de gasolina teria deixado de vender por conta da substituição fraudulenta da máquina
pela apelante
, além de não ter ficado demonstrado
nestes
autos de forma segura, também não ficou esclarecido que
as
vendas não tenham sido realizadas com a utilização de outras máquinas de cartão de crédito do aludido estabelecimento comercial,
uma vez que
não é
crível que havia
no estabelecimento
apenas
a máquina
que foi trocada maliciosamente pelos apelantes.

Por conta disso,
com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta aos apelantes
para o
crime de furto qualificado
, da seguinte forma:

Gabriely
Pereira dos Santos

Na
primeira fase, tendo em vista que foi afastada a valoração negativa conferida à
s consequências do crime,
mas diante da incidência da circunstância judicia
l
negativa remanescente (
circunstância
s
do crime
),
mantendo o critério da utilização do coeficiente fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre a pena ponderada [equivalente a 9 (nove) meses por circunstância judicial] utilizado no édito
condenatório, fixo a pena-base
em 2 (dois) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão e
1
4
(
catorze
) dias-multa.

Na segunda fase,

diante da presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
prevista
s
no art. 65,
I e
III,
d
, do Código Penal
e da inexistência de agravantes a serem consideradas,

atenuo a pena para o mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão e
10
(
dez) dias-multa, deixando assentado a impossibilidade de conduzir a pena em formação para quantitativo aquém do mínimo legal por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime de furto qualificado
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Conquanto o sentenciante tenha realizado o concurso material, é imperioso reconhecer que
,
na hipótese
,
ocorreu o concurso formal de crimes, tendo em vista o fato de que os crimes de furto qualificado e o de corrupção de menor foram perpetrados no mesmo contexto fático, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado no ju
l
ga
do abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO LIMINARMENTE.
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA
. REEXAME PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que concedeu liminarmente a ordem,
reconhecendo o concurso formal, uma vez que o delito de corrupção de menor se deu em razão da prática do furto qualificado, pois a agravada, mediante uma só ação, praticou dois ilícitos penais, não restando comprovada autonomia de desígnios
. Precedente.

2. Ademais, prescinde de incursão probatória
o reconhecimento do concurso formal, especialmente quando as instâncias ordinárias aplicaram o concurso material sem a devida fundamentação da existência de condutas distintas e desígnios autônomos
. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 827.082/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Desse modo, não resta dúvida que
o
delito patrimonial e
o ilícito de
corrupção da adolescente ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso
formal
de crimes na fração de 1/6 (um sexto), como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
oriundo do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
assim redigido:
“
A fração de aumento decorrente do concurso
formal
de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.”

Diante disso,
afasto o concurso material de crimes para reconhecer em benefício
da apelante
, para sobre a pena de 2 (dois) anos de reclusão fixada ao crime mais grave (furto qualificado) incidir a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal de crimes (crime sobressalente: corrupção de menor),
resultando
a pena final
de

Gabriely
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
[crime de corrupção de menor não prevê condenação cumulativa de multa], a qual torno definitiva para o crime de furto qualificado em concurso formal com o crime de corrupção de menores.

Conservo
o regime aberto
fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a
substitu
ição d
a pena imposta por duas restritivas de direito
s
a serem fixadas pelo Juízo
das E
xecu
ções
Penais
.

Lucas Luan Soares Macedo

Na
primeira fase, tendo em vista que foi afastada a valoração negativa conferida às consequências do crime, mas diante da incidência da
s circunstância s judicia is negativa s remanescente s
(
maus antecedentes e
circunstância
s
do crime), manten
do
o critério da utilização do coeficiente fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre a pena ponderada [equivalente a 9 (nove) meses por circunstância judicial] utilizado no édito condenatório, fixo a pena-
base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase,

d
iante da presença da
atenuante da confissão espontânea,
previstas no art. 65, III,
d
, do Código Penal
,
e da inexistência de agravantes a serem consideradas, atenuo a pena
em 7 (sete) meses de reclusão e
em
3 (três) dias-multa, equivalentes a 1/6 (um sexto), para encontrar a pena em formação de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual, torno a pena definitiva em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
para o crime de furto qualificado
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Sem embargo de o
sentenciante
ter
realizado o concurso material, é imperioso reconhecer que
,
na
espécie,
ocorreu concurso formal de crimes, tendo em vista o fato de que os crimes de furto qualificado e o de corrupção de menor foram perpetrados no mesmo contexto fático, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exteriorizado no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO LIMINARMENTE.
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA
. REEXAME PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que concedeu liminarmente a ordem,
reconhecendo o concurso formal, uma vez que o delito de corrupção de menor se deu em razão da prática do furto qualificado, pois a agravada, mediante uma só ação, praticou dois ilícitos penais, não restando comprovada autonomia de desígnios
. Precedente.

2. Ademais, prescinde de incursão probatória
o reconhecimento do concurso formal, especialmente quando as instâncias ordinárias aplicaram o concurso material sem a devida fundamentação da existência de condutas distintas e desígnios autônomos
. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 827.082/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Desse modo, não resta dúvida que o delito patrimonial e
o delito de
corrupção da adolescente ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso
formal
de crimes na fração de 1/6 (um sexto), como preconiza o Enunciado
n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
oriundo do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
assim redigido
: “
A fração de aumento decorrente do concurso
formal
de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.”

Por conseguinte, de ofício,
afasto o concurso material de crimes para reconhecer em benef
ício
do apelante
, para sobre a pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
fixada ao crime mais grave (furto qualificado)
aplicar
a fração
de aumento de 1/6 (um sexto) pela incidência do concurso formal de crimes (crime sobressalente: corrupção de menor),

resultando
a pena final
em
3
(
três
) anos
,
4 (quatro) meses
e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 15
(
quinze
) dias-multa
[crime de corrupção de menor não prevê condenação cumulativa de multa]
, a qual torno definitiva para
o
crime de furto qualificado em concurso formal com o crime de corrupção de menores.

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre elas a dos antecedentes criminais
, com fulcro no art. 33,
§ 2o, b c/c c, e § 3o, do Código Penal, mantenho
o
regime
inicial

semi
aberto
fixado para cumprimento da pena privativa de
liberdade
; negando, outrossim,
a

substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais,
pelo fato
de o
apelante
não preencher os requisitos previstos no art. 44, III, do Código Penal.

Posto isso, em
parcial consonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

parcial
provimento
ao recurso
interposto por

Gabriely
Pereira dos Santos
e
Lucas Luan Soares
Macedo
, para
afastar a valoração negativa atribuída
às
consequências do crime em relação ao
ilícito
de furto qualificado, com o redimensionamento da pena impost
a
aos dois
.

De ofício, afast
o o
concurso material de crimes e aplic
o
o concurso formal
entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, estabelecendo a
pena
final
do
s
apelantes
para os
citados
crimes
da seguinte forma:

Gabriely
Pereira
dos Santos
,

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão
,

e
m
regime

aberto
, e
10 (dez) dias-multa
,
que deverão ser calculados unitariamente no mínimo legal,
mantida a substituição da pena imposta por duas restritivas de direito
s
a serem fixadas pelo Juízo
das

E
xecu
ções

Penais
;
Lucas Luan Soares Macedo
,

3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
em regime inicial

semiaberto
,
e
15 (quinze) dias-multa
, que deverão ser calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024